Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-92.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TRANSITADA EM JULGADO. ERRO MATERIAL NA CAPITULAÇÃO LEGAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o reexame de matéria já enfrentada e transitada em julgado, fato este que decorre diretamente do esgotamento das vias recursais.
2. É possível a correção de erro material na capitulação do dispositivo da sentença.
3. Correta a análise desfavorável quanto à culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, tendo em vista o apelante ter se aproveitado da confiança da família, frequentando a residência da vítima em reuniões sociais, para realizar a conduta delitiva.
4. Apelação parcialmente conhecida e não provida.